Tribunal: TJSP
Processo: 2227251-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio on line de numerário existente em conta corrente do executado dita "salário", com recursos do INSS. Possibilidade. Impenhorabilidade restrita às contas em que não se verifica o desvirtuamento do seu caráter meramente salarial. Recurso não provido.
Muito embora haja uma corrente jurisprudencial ampliativa do alcance do artigo 833, IV e X, do CPC, não se

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio on line de numerário existente em conta corrente do executado dita "salário", com recursos do INSS. Possibilidade. Impenhorabilidade restrita às contas em que não se verifica o desvirtuamento do seu caráter meramente salarial. Recurso não provido.
Muito embora haja uma corrente jurisprudencial ampliativa do alcance do artigo 833, IV e X, do CPC, não se pode ser é indiferente à analise contextual de provas e extratos que dão contornos de conta corrente salarial para outros fins que não somente o de comprometer os recursos de salário com a função da segurança alimentar ou de previdência pessoal e familiar do executado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227251-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAUL
GILBERTO CORTE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2227251-77.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45727
Voto no 45.727
Agravo de Instrumento n.o 2227251-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível
Agravante: Raul Gilberto Corte
Agravado: Banco Safra S/A
Interessado: RDS Bar e Eventos Ltda (Rancho Do Serjão)
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Iecco Ravacci
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio on line de numerário
existente em conta corrente do executado dita “salário”, com recursos do INSS.
Possibilidade. Impenhorabilidade restrita às contas em que não se verifica o
desvirtuamento do seu caráter meramente salarial. Recurso não provido.
Muito embora haja uma corrente jurisprudencial ampliativa do alcance do artigo
833, IV e X, do CPC, não se pode ser é indiferente à analise contextual de provas e
extratos que dão contornos de conta corrente salarial para outros fins que não somente
o de comprometer os recursos de salário com a função da segurança alimentar ou de
previdência pessoal e familiar do executado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 141/142
(autos principais) que, em execução de cédula de crédito bancário pelo saldo de R$
275.944,92, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizado em conta corrente
do coexecutado.
Recorre o coexecutado aduzindo que os R$ 12.012,78 bloqueados em sua
conta corrente no 49005-0, agência no 0192, do Banco Itaú S/A, referem-se a verba de
aposentadoria percebida do INSS, portanto, rendimento de natureza inequivocamente
alimentar. Assim, não deve prevalecer a decisão que converteu em penhora o valor de
R$ 5.887,36 por reputar sobra do mês anterior e que não caracterizaria a verba
alimentar. Argumenta que há provas nos autos de que tal verba seja proveniente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2227251-77.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45727
INSS e, a prevalecer a decisão tal como lançada, haverá flagrante afronta ao artigo 833,
IV, CPC. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que ao final
seja provido para reverter a decisão impugnada em prol de sua pretensão.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 17), foi determinada a intimação do
exequente para resposta.
Contraminuta (fls. 20/28) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Mas o recurso não pode ser provido, data venia.
Dispõe o artigo 833, IV do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”.
Todavia, a impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário
propriamente dito, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá para atender as
necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos que porventura
estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Do contrário, seria fácil o
devedor livrar-se do pagamento de suas dívidas, visto que depositaria todo e qualquer
ativo na conta em que recebe o seu salário e, por esse motivo, estaria protegido pela lei.
Importante lembrar que o processo de execução tem como principal
objetivo a satisfação do credor. Por consequência, a regra é a penhorabilidade de todos
os bens, salvo disposição legal em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2227251-77.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45727
Quando a lei excepcionou a penhorabilidade, como no caso do salário,
foi para garantir o sustento do devedor e de sua família, que, em regra, é feito com os
seus ganhos.
Nessas condições, é dever da parte contra quem se volta a pretensão de
cobrar, provar que eventual crédito existente na conta em que recebe seus proventos é
para sua subsistência e de sua família.
E no caso dos autos o executado não se desincumbiu do ônus que lhes
competia.
Infelizmente, não há como acolher a tese de impenhorabilidade total dos
valores encontrados na conta corrente, pois o espaço amostral dos extratos da conta
corrente penhorada a fls. 122/123 é por demais exíguo para fomentar a ideia de que os
recursos ali depositados pelo INSS são totalmente absorvidos pelas necessidades de
sobrevivência do executado.
Aparentemente não são, pois, o saldo do mês anterior em 23 de março de
2020 foi de nada menos que R$ 3.894,40.
A par disso, também é certo que entraram valores de quase 3,5 mil reais
de maneira mal explicada no dia 16 de abril de 2020, fazendo crer que há mesmo
ingressos provenientes de outras fontes que não a salarial (fls. 122).
Por óbvio não se ignora que, segundo o E. Superior Tribunal de Justiça,
"é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2227251-77.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45727
1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Mas isso não significa que a mesma Corte seja indiferente aos casos de
descaracterização da conta salário para blindá-la de qualquer tentativa de realizar ativos
pelos credores do correntista.
Fosse assim irrelevante o desvirtuamento da utilização da conta salário
ou mesmo poupança, não se oporia aquela Corte Superior em analisar a questão de
direito inerente a casos semelhantes sob a pecha da impossibilidade de reexame de
matéria fática (Súmula no 7), conforme se verifica do seguinte precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. O tribunal de origem incursionou detalhadamente na apreciação do
conjunto fático-probatório, estando obstada a inversão do julgado pela Súmula
no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta o seguimento do recurso por
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1137292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)
Isso significa que, muito embora haja uma corrente jurisprudencial
ampliativa do alcance do artigo 833, IV e X, do CPC, a Corte Superior não é indiferente
à analise contextual de provas e extratos que dão contornos de conta corrente salarial
para outros fins que não somente o de comprometer os recursos de salário com a função
da segurança alimentar ou de previdência pessoal e familiar do executado.
Assim, de rigor a manutenção da penhora sobre os ativos encontrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2227251-77.2020.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 45727
conta de titularidade do devedor.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator